Tribunal: TCU
Processo: 026.718/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), à representante e à Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/PA. 1. Processo TC- Processo 026.718/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. (CNPJ 83.339.796/0001-39). 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - PA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.